Tribunal: TJES
Processo: 5005129-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005129-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUCIA MUNIZ CESAR

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face do particular. O indeferimento ocorreu em razão da ausência de documentos idôneos que comprovassem o vínculo contratual e o inadimplemento da fatura de cartão de crédito, conforme exigências da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados são suficientes para instruir a Ação de Cobrança, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central; (ii) estabelecer se a ausência de informações detalhadas acerca dos gastos por evento e do vínculo contratual justificam o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pela apelante, que incluiu faturas com menções genéricas a “fatura anterior” e valores globais, não atende aos requisitos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, que exige discriminação dos gastos realizados com o cartão por evento, o que torna a cobrança inválida.

4. A ausência de documento idôneo que comprove o vínculo contratual e o histórico de utilização do cartão inviabiliza a propositura da ação de cobrança.

5. O indeferimento da petição inicial está devidamente fundamentado no artigo 321, parágrafo único, do CPC, que prevê a extinção do processo quando a parte autora não emenda a inicial para corrigir os defeitos apontados pelo juiz, após ser intimada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Documentos que instruem ação de cobrança de faturas de cartão de crédito devem detalhar os gastos realizados por evento, conforme exigido pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

2. A ausência de documento idôneo que comprove o vínculo contratual e o histórico de utilização do cartão inviabiliza a propositura da ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002439-84.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJe 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de
LUCIA MUNIZ CESAR
, indeferiu a petição inicial, por considerá-la desprovida de documentos idôneos.

Outrossim, condenou o requerente ao pagamento de custas, sem honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de
LUCIA MUNIZ CESAR
, indeferiu a petição inicial, por considerá-la desprovida de documentos idôneos.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança aduzindo que a parte demandada solicitou o cartão de crédito nº 8534170055563943, pelo qual se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento da fatura emitida pela requerente na data de sua escolha, seja pela integralidade, seja pelo valor mínimo, na forma que melhor lhe conviesse.

Não obstante a utilização do cartão de crédito da requerente, a demandada deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à requerente, no montante atualizado de R$ 13.047,63 (treze mil e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Ao analisar a peça vestibular, o Juízo de piso, por meio da Decisão de ID 9774230, entendeu que a parte autora não apresentou documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; não demonstrou a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento.

Assim, o magistrado determinou a intimação da parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC); e para se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos da fundamentação.

Em seguida, no petitório de ID 9774233, a
DACASA FINANCEIRA S/A
alegou ter demonstrado vínculo com a requerida, referindo a fatura acostada aos autos, além de manifestar-se sobre a prescrição.

Assim, sobreveio Sentença, conforme já brevemente relatado, indeferindo a Petição Inicial, nos seguintes termos:

1. Relatório.

Cuida-se de ação pelo rito comum ajuizada pela Dacasa Financeira S/A para a cobrança de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito do consumidor, ora requerido.

Despacho proferido nos autos para determinar à autora a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Devidamente intimada, a parte autora se manifesta, nos seguintes termos: i) foram cumpridos os requisitos previstos na Resolução n.º 3.919/2010; ii) há discriminação dos limites de compra, de utilização do crédito pessoal e os encargos financeiros do período e subsequente, o CET e o gasto do consumidor.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação.

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido. (TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Custas pela parte autora (quitadas). Sem honorários advocatícios (ausente a citação).

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada no sistema Pje.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Irresignada, a Instituição Financeira, em seu apelo, aduz, em síntese, que “as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010, razão pela qual a sentença proferida pelo D. Juízo de Piso não merece subsistir”.

Assim, pleiteia a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Face ao resumo fático dos autos, entendo
não merecer acolhida a pretensão do Recorrente.

Em primeiro lugar, conforme observado pelo douto Juízo
a quo
, vejo
inexistir nos autos comprovação da existência do negócio jurídico alegado, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Ademais, o art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...]

II
- gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

[...]

IV
- valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores, com a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

Outrossim, não obstante ter sido intimada pelo juíza
a quo
, a apelante não apresentou novos documentos, apenas reiterando suas alegações.

Como já decidido por este Tribunal,
“a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”
(TJ-ES, Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022).

Oportuno trazer à baila recente julgado desta E. Terceira Câmara Cível acerca da mesma matéria envolvendo a mesma parte recorrente, sob relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.

7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

Portanto, não merece reparos a decisão da magistrada de primeiro grau, que observou os preceitos legais que obrigam à extinção da ação, ante a desídia da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar